Tribunal: TJDFT
Processo: 0729381-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DECOTE DA VERBA HONORÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA AD EXITUM. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DA VERBA. RESERVA E DECOTE SOBRE O CRÉDITO OBTIDO PELA PARTE PATROCINADA. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTEMPLAÇÃO DA PREVISÃO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (EOAB, art. 22, §4o). MATERIALIZAÇÃO. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE RESERVA DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. O conteúdo jurídico da norma escrita no artigo 22, §4.o, do EOAB, é expressão da crescente necessidade de se conferir agilidade e efetividade às demandas judiciais e da necessidade de se assegurar ao advogado, como protagonista da relação processual, pois postula em nome da parte que o constituíra, a exata e imediata remuneração pelos serviços prestados, assegurando que os honorários advocatícios contratuais, alinhados ao direito de crédito da parte assistida, integrem o executivo promovido em seu nome e sejam realizados, apresentado o respectivo instrumento contratual, mediante a reserva ou decote do equivalente aos honorários contratados do crédito obtido pelo patrocinado.
2. Em consonância com o legalmente preceituado, é assegurado ao advogado postular nos autos do executivo no qual seu patrocinado possui crédito a percepção dos honorários contratuais que o assistem, desde que haja colacionado aos autos, de forma atempada, ou seja, preteritamente à expedição de alvará de levantamento ou de precatório, o instrumento contratual entre eles concertado (Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o), notadamente quando o contratado consigna em seu bojo textualmente a viabilidade de decote dos honorários contratuais concertados do crédito da titularidade do patrocinado, não estando a eficácia dessa concertação dependente de consignação no título executivo judicial exequendo.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.